Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. O consumidor foi induzido a erro por ligação telefônica oriunda de número oficial constante em seu cartão bancário, realizando transferência de valor expressivo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro mediante uso de canal oficial de atendimento; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a culpa do consumidor quando a fraude decorre de falha na segurança dos serviços bancários.
4. A utilização de número oficial do banco para prática do golpe configura fortuito interno, conforme Súmula no 479 do STJ, atraindo o dever de indenizar.
5. A ausência de medidas eficazes após alerta da fraude reforça a falha na prestação do serviço.
6. O valor fixado a título de dano moral é proporcional à extensão do dano e ao grau de culpa da instituição, não havendo enriquecimento ilícito.
7. O pedido de exclusão das custas e honorários advocatícios não merece acolhida, pois a sucumbência decorre da conduta omissiva do requerido.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro mediante uso de canal oficial de atendimento. 2. A falha na prestação do serviço bancário que permite fraude configura fortuito interno, atraindo o dever de indenizar."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, §§ 1o e 3o; RITJDFT, art. 251, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479.